Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-21.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, CC). DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA. EFEITOS RETROATIVOS À PROPOSITURA DA AÇÃO (ART. 240, § 1o, DO CPC). PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. ARTIGO 373, INCISO II, CPC. INOBSERVÂNCIA. PRESTAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIOS DECORRENTES DA MORA DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada e estando o recurso em conformidade aos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, há que se rejeitar a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
2. Tendo o sentenciante enfrentado, de forma adequada e suficiente, cada uma das teses lançadas pela parte, satisfazendo, desse modo, a exigência de fundamentação jurídico-racional constante do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do artigo 489 do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
3. A ação monitória fundada em dívida líquida constante de documento particular submete-se ao prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
4. Conjugando-se o artigo 202, inciso I, do Código Civil, com o artigo 240, § 2o do Código de Processo Civil, deve-se entender que emerge como marco interruptivo da prescrição o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se realize dentro do prazo assinado pelo parágrafo 2o do artigo 240 do Código de Processo Civil, hipótese em que a interrupção retroagirá à data da propositura da ação.
5. Todavia, ainda que não observado o referido prazo, a interrupção ocorrerá no momento da efetiva citação, sendo que subsistirá a retroação dos efeitos à data da propositura da ação, quando demonstrado, inequivocamente, que a demora na efetivação da citação não decorreu de desídia do autor.
6. Tendo o credor impulsionado o andamento do feito e atendido de forma tempestiva às intimações, não há que se falar em desídia ou prescrição da pretensão inicial.
7. O prazo prescricional relativo às obrigações acessórias segue o mesmo lapso da obrigação principal.
8. Os preceitos da boa-fé objetiva, consagrada no artigo 422 do Código Civil, devem lastrear as relações contratuais, de modo que o comportamento das partes seja orientado pelo objetivo comum de que ambas obtenham do contrato o proveito esperado, evitando-se o enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra.
9. A mera alegação de desconformidade do cálculo objeto do pedido autoral e da condenação com os serviços contratados, sem a demonstração específica da irregularidade, não é capaz de configurar excesso do valor, não sendo suficiente para o fim de desonerar a parte ré do dever de produção de prova dos fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
10. Apelação cível conhecida, preliminares rejeitadas, e não provida. Sentença mantida.